Tribunal: STF
Processo: HC 183261
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no HC 542.966/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 4).
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 12.06.2019, posteriormente, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal.
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o decreto de prisão preventiva possui fundamentação genérica e não especifica de forma concreta os motivos que justificam a medida constritiva da liberdade do paciente; b) não há qualquer indício de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública; c) “não se extrai qualquer elemento juridicamente relevante que seja extrínseco ao tipo penal, ou seja, ausente qualquer característica apta a conferir à conduta imputada ao coacto maior gravidade do que censurada em lei […]”; d) o STJ, ao apreciar o writ lá impetrado, acrescentou fundamento inexistente, sem qualquer respaldo no processo de origem; e) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e exerce atividade lícita.
    À vista do exposto, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da liminar e, alternativamente, que sejam impostas medidas cauteles diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, em expediente a ser acompanhado da cópia da inicial e desta decisão. 
    Após, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente